Tribunal: CARF
Processo: 14098.000266/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000266/2009-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-010.802 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
CESAR CANEPPELE

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/07/2007
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
LAPSO
MANIFESTO.
CONSTATAÇÃO.
RECEPCIONADOS
EMBARGOS
INOMINADOS.
ARTIGO 66 RICARF.
Nos termos do artigo 66 do Regimento Interno do CARF, restando comprovada
a existência de erro material no Acórdão guerreado, cabem embargos
inominados para sanear o lapso manifesto quanto ao número do DEBCAD e o
Período de apuração.
EMBARGOS.
EFEITO
MODIFICATIVO.
PARCELAMENTO/PAGAMENTO
DO
DÉBITO.
ANTERIOR
AO
JULGAMENTO. DESISTÊNCIA DA LIDE. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Admite-se o efeito modificativo quando em conseqüência do acolhimento dos
embargos resulta premissa incompatível com o resultado originalmente
adotado. Anula-se o acórdão que apreciou o mérito se constatado que o
contribuinte havia parcelado/quitado o débito antes do julgamento. Não se
conhece de recurso voluntário nessa circunstância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos modificativos, para anular o Acórdão n° 2401-010.389 e não conhecer do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000266/2009-71
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.802 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000266/2009-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o Conselheiro Renato
Adolfo Tonelli Junior.

Relatório
CESAR CANEPPELE, contribuinte, teve contra si lançado Auto de Infração
decorrente do descumprimento da obrigação acessória por ter apresentado as Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, com os dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, §5° (CFL 68), em relação ao período de
09/2004 a 04/2007, conforme Relatório Fiscal, às fls. 06/10 e demais documentos que instruem o
processo, consubstanciado na NFLD n° 37.155.026-2.
Após regular processamento, a Egrégia 1° Turma Ordinária da 4o Câmara da 2o
Seção de Julgamento, entendeu por bem dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
conforme consta no Acórdão no 2401-010.389, o qual restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/04/2007
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de
informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação
entre a multa por descumprimento de obrigação acessória a que aludia os §§
4° e 5°, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212, de 1991 e a multa devida com
base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212, de 1991.
Tendo os autos sido encaminhados para Delegacia da Receita Federal em
Goiânia/GO, para cumprimento do Acórdão encimado, a autoridade fazendária elaborou
manifestação alegando a existência de parcelamento da NFLD em questão, conforme
documentação acostada aos autos (fls. 259/266), propondo o retorno ao CARF para apreciação
da questão.
Submetido à análise de admissibilidade, por parte da nobre Conselheiro Miriam
Denise Xavier, esta entendeu por bem acolher o pleito da DRF inscritos e recepcionados como
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.802 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000266/2009-71

Embargos Inominados, propondo inclusão em nova pauta de julgamento para sanear a o evidente
lapso manifesto apontado, nos termos do Despacho de e-fls. 271/273.
Distribuídos os presentes Embargos a este Relator já com Despacho de
acolhimento e determinação de inclusão em pauta, consoante encimado, assim o faço.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Com fulcro no art. 66 do Regimento Interno dos Conselhos Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 08 de março de 2016, adoto o despacho
da Autoridade Preparadora como embargos inominados.
Deixo de apreciar a questão da tempestividade, posto que, sendo adotado o
despacho como embargos inominados, não há no RICARF prazo para sua interposição.
Veja-se o teor do artigo 66 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Nas razões do despacho, pretende a Autoridade Administrativa incumbida do
seguimento do feito sejam conhecidos seus Embargos, insurgindo-se contra o Acórdão recorrido,
por entender ter havido a ocorrência de lapso manifesto, por ter sido a NFLD sido incluída em
parcelamento.
Por fim, pugna pelo recebimento e acolhimento da presente manifestação, para
que a Turma recorrida se pronuncie a respeito da informação de quitação, de modo a sanar o
manifesto erro.
Como já devidamente lançado no Despacho que propôs o acolhimento dos
presentes Embargos, a Conselheira Dra. Miriam Denise Xavier constatou que houve lapso
manifesto no julgado, de que houve desistência por parte do contribuinte.
Nesse sentido, procedem os Embargos Inominados opostos pela representante da
SRRF, impondo seja acolhida sua pretensão para que aludido erro seja devidamente saneado.
Conforme observa-se da documentação acostada às e-fls. 259/266 fica
evidenciado a quitação da presente NFLD, no entanto, essa informação não foi anteriormente
indicada pela contribuinte ou pelo Fisco.
Fosse a informação sobre a existência do referido pagamento trazida aos autos,
por qualquer das partes, antes do julgamento, o encaminhamento ali referendado pelo colegiado
possivelmente seria outro.
A existência de premissa fática equivocada é comprovada com a existência do
pagamento antes do julgamento, demonstrando que o contribuinte não mais desejava levar
adiante a discussão.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.802 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000266/2009-71

O acórdão embargado foi proferido, em 06 de outubro de 2022, sob o no 2401-
010.389, cuja decisão foi: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa, comparando-a com
a prevista no art. 32-A da Lei 8.212/91, se mais benéfico ao sujeito passivo.
O atual Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, se manifesta da seguinte
forma:
[...]
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.[...]
Extrai-se dos dispositivos encimados que o pagamento (parcelamento) configura a
renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pela contribuinte.
Conforme a ementa abaixo transcrita demonstra que o CARF tem decidido pelo
acolhimento de embargos de declaração ainda que a hipótese autorizadora seja constatada
quando da juntada aos autos, após o julgamento, de documentos que deveriam constar dos autos:
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
PAGAMENTO
INFORMAÇÃO
TRAZIDA
AOS
AUTOS
APÓS
O
JULGAMENTO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
O pagamento extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso I, do CTN.
Ademais, nessas circunstâncias, está ausente uma das condições da ação, previstas no
artigo 267, inciso VI, do CPC, qual seja, o interesse processual. No caso, embora a
informação só tenha vindo para os autos em sede de embargos de declaração opostos em
face do acórdão da CSRF, proferido em 03/11/2008, o contribuinte efetivou o
pagamento do débito em apreço em 28/11/2003. A decisão que negou provimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional não pode prevalecer. Embargos acolhidos.
(Acórdão 920202.329, de 24/09/2012, 2a Turma da CSRF).
No mesmo sentindo, o acolhimento de Embargos de Declaração para corrigir
acórdão que se fundamentou em premissa fática equivocada está de acordo com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustrado adiante:
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.802 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000266/2009-71

AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A
POLUIR OU DEGRADAR.
1. O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão
for omissa, obscura ou contraditória, bem como para corrigir premissa fática equivocada
ou erro material existente no acórdão impugnado.
2. No presente caso, embora o voto condutor, em seus fundamentos, tenha abordado
todos os pontos necessários à composição da lide de forma clara e harmônica, nota-se o
equívoco sobre premissa fática em que se baseou o acórdão embargado.
3. De fato, é o caso de reformar o acórdão impugnado, uma vez que o recurso especial é
tempestivo.
(EDcl no Ag 1323337/SP, Relator (a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Data do Julgamento 22/11/2011).
Nesse passo, havendo a recorrente desistido e renunciado ao direito, conforme
documentação anexada, ou seja, quando ainda não existia o Acórdão ora embargado, torna-se
imperioso concluir pela inexistência de lide.
Conseqüentemente, necessário se torna a anulação do acórdão prolatado
originalmente por este colegiado em 06 de outubro de 2022, por ocorrência de evidente lapso
manifesto, uma vez que não mais existia lide.
Por todo o exposto VOTO NO SENTIDO DE ACOLHER OS EMBARGOS
INOMINADOS de acordo com o artigo 66 do RICARF, com efeitos modificativos, para anular o
Acórdão n° 2401-010.389 e NÃO CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO
PELA CONTRIBUINTE, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 279
DF CARF MF
Original